Tribunal: TJDFT
Processo: 0721048-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721048-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AIDA MARIA VIEIRA TAVERNARD DE OLIVEIRA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Aguarde-se o prazo para que a parte agravada apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento. Após, venham os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 26 de julho de 2022 18:05:38. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora